Tribunal: STJ
Processo: 0046592-63.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985570 - SE(2025/0253233-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARIVALDO NABUCO DE MENEZES
EMBARGANTE
: AUGUSTO WOLF
EMBARGANTE
: CLELIO VICENTE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GILVAN SILVEIRA MACEDO
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS ARAGÃO
EMBARGANTE
: PEDRO CORREA DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE
: RICARDO JOSE GOMES CORREA
EMBARGANTE
: ROLDAO DE CERQUEIRA LIMA
EMBARGANTE
: SILVIA CARLA DINIZ WOLF
EMBARGANTE
: TELMA DOS SANTOS CARVALHO
EMBARGANTE
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGANTE
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGANTE
: VALERIA FIGUEIREDO SOBRAL TORRES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
C/C
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação anulatória de negócio jurídico
pedido de restituição.
c/c
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55093587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c51350c7-8c53-4e8a-8570-df4607ff22a8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c51350c7-8c53-4e8a-8570-df4607ff22a8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985570 - SE (2025/0253233-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ARIVALDO NABUCO DE MENEZES
EMBARGANTE
: AUGUSTO WOLF
EMBARGANTE
: CLELIO VICENTE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GILVAN SILVEIRA MACEDO
EMBARGANTE
: MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS ARAGÃO
EMBARGANTE
: PEDRO CORREA DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE
: RICARDO JOSE GOMES CORREA
EMBARGANTE
: ROLDAO DE CERQUEIRA LIMA
EMBARGANTE
: SILVIA CARLA DINIZ WOLF
EMBARGANTE
: TELMA DOS SANTOS CARVALHO
EMBARGANTE
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGANTE
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGANTE
: VALERIA FIGUEIREDO SOBRAL TORRES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C
/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de restituição.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Documento eletrônico VDA53270905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:20
Código de Controle do Documento: 104b3315-204e-44c9-8095-6d2e82b9a69c

3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por ARIVALDO NABUCO
DE MENEZES, AUGUSTO WOLF, CLELIO VICENTE DOS SANTOS, GILVAN SILVEIRA
MACEDO, MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS ARAGÃO, PEDRO CORREA DOS SANTOS
NETO, RICARDO JOSE GOMES CORREA, ROLDAO DE CERQUEIRA LIMA, SILVIA CARLA
DINIZ WOLF, TELMA DOS SANTOS CARVALHO, THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES,
THIAGO D AVILA MELO FERNANDES, VALERIA FIGUEIREDO SOBRAL TORRES contra
acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de restituição.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 1.335-1.336).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão do
acórdão recorrido quanto à impugnação sobre a ausência de demonstração de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA53270905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:20
Código de Controle do Documento: 104b3315-204e-44c9-8095-6d2e82b9a69c

Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão quanto à
impugnação sobre a ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte embargante, com fundamento na Súmula 182/STJ,
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente um dos óbices
invocados pelo TJ/SE para inadmitir o apelo extremo, qual seja: i) ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53270905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:20
Código de Controle do Documento: 104b3315-204e-44c9-8095-6d2e82b9a69c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.985.570 / SE
Número Registro: 2025/0253233-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00465926320228250001 202211501277 202400841603 465926320228250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARIVALDO NABUCO DE MENEZES
AGRAVANTE : AUGUSTO WOLF
AGRAVANTE : CLELIO VICENTE DOS SANTOS
AGRAVANTE : GILVAN SILVEIRA MACEDO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS ARAGÃO
AGRAVANTE : PEDRO CORREA DOS SANTOS NETO
AGRAVANTE : RICARDO JOSE GOMES CORREA
AGRAVANTE : ROLDAO DE CERQUEIRA LIMA
AGRAVANTE : SILVIA CARLA DINIZ WOLF
AGRAVANTE : TELMA DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVANTE : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVANTE : THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVANTE : VALERIA FIGUEIREDO SOBRAL TORRES
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
Documento eletrônico VDA55073279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 4501bb01-fd32-4d09-a09d-31c75eaf949c

JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARIVALDO NABUCO DE MENEZES
EMBARGANTE : AUGUSTO WOLF
EMBARGANTE : CLELIO VICENTE DOS SANTOS
EMBARGANTE : GILVAN SILVEIRA MACEDO
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS ARAGÃO
EMBARGANTE : PEDRO CORREA DOS SANTOS NETO
EMBARGANTE : RICARDO JOSE GOMES CORREA
EMBARGANTE : ROLDAO DE CERQUEIRA LIMA
EMBARGANTE : SILVIA CARLA DINIZ WOLF
EMBARGANTE : TELMA DOS SANTOS CARVALHO
EMBARGANTE : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
EMBARGANTE : THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
EMBARGANTE : VALERIA FIGUEIREDO SOBRAL TORRES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES - SE005720
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
BEATRIZ BELLINASO BUENO ZANATELI - MG193025
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
TERMO
Documento eletrônico VDA55073279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 4501bb01-fd32-4d09-a09d-31c75eaf949c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:42
Código de Controle do Documento: 4501bb01-fd32-4d09-a09d-31c75eaf949c